Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-07.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010794-07.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MUNIZ DA COSTA, ADELINO LUIZ DE ARAUJO, ADOLFO VITORINO ALBUQUERQUE, ADRIANA TELES SILVA FREITAS, AFONSO ALVES DE OLIVEIRA, AGOSTINHO SOARES CORREA, AGUIMAR CARDOSO DA SILVA, AIDE ALVES CHRISOSTOMO, ALDETE ALVES DE ALENCAR, ALUIZIO FRANCISCO DE SOUZA, AMANDIO RIOS NUNES, ANA DE AGUIAR RIOS, ANA LIDIA ALVES DAMASCENO, ANA LUCIA DA SILVA, ANA MARIA ABADIO MARQUES, ANA MARIA SILVA SANTOS VIEIRA, ANDRE BRANDAO PAES, ANGELA MARIA DOS SANTOS RICARDO, ANNE SHIRLEY GUIMARAES FERNANDES COSTERUS, ANTONIA DE OLIVEIRA BRITO FRANCA, ANTONIA LOBATO PIAUILINO, ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS PENTEADO VIEIRA, ANTONIA VENANCIO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25394477. 2. Defiro o pedido de ID 24133963, pelo que determino a exclusão do nome dos advogados registrados no sistema informatizado referente à credora ANNE SHIRLEY GUIMARÃES FERNANDES COSTERUS. Registrem-se o nome dos advogados Dr. Fernanda Dornelas Paro (OAB/DF 46.144) e Dr. Renato Felipe Guimarães Vasconcelos (OAB/DF 53.544), no sistema informatizado, conforme procuração ID 24133964. Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 2 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac